Tribunal: TJES
Processo: 5017334-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017334-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LOURENCO BRUSCHI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017334-85.2023.8.08.0024
Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida: LOURENCO BRUSCHI

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CIC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CIRURGIA.

A PARTE AUTORA PLEITEIA, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO “FACECTOMIA COM LENTE INTRA-OCULAR COM FACOEMULSIFICAÇÃO”, FORNECENDO E CUSTEANDO INTEGRALMENTE TODOS OS MATERIAIS INDICADOS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, ESPECIALMENTE A “LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL ALCON - ACRYSOF MA60AC” PARA O OLHO DIREITO, EM RAZÃO DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA AO REQUERIMENTO FORMULADO, COM A CONFIRMAÇÃO AO FINAL, CONDENANDO A RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, DEVENDO A REQUERIDA REALIZAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE "FACECTOMIA COM LENTE INTRA- OCULAR COM FACOEMULSIFICAÇÃO" (CÓDIGO DE PROCEDIMENTO – 30306027), FORNECENDO E CUSTEANDO INTEGRALMENTE TODOS MATERIAIS INDICADOS, ESPECIALMENTE, A "LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL ALCON - ACRYSOF MA60AC" (CÓDIGO DE PROCEDIMENTO - 90321487) PARA O OLHO DIREITO, TUDO EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO (SOLICITAÇÃO Nº 535851701 E PROTOCOLO Nº MÉDICA 35739120230516617756). CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$4.000,00 À TÍTULO DE DANO MORAL.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA, PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, COM A REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. SUBSIDIARIAMENTE, PEDE A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR NÃO SUPERIOR A R$1.000,00.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBORA O PLANO DE SAÚDE DO AUTOR NÃO SEJA REGULAMENTADO, OU SEJA, ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA A OPERADORA NEGAR A COBERTURA DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ DEFINIU QUE AS OPERADORAS DO PLANO DE SAÚDE PODEM RESTRINGIR AS ENFERMIDADES COBERTAS, POR EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL, CONTUDO, É VEDADO LIMITAR OS MEIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO MELHOR DESEMPENHO DO TRATAMENTO CLÍNICO OU DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OU DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.

QUANTO AO DANO MORAL, ESSE MERECE PROSPERAR, POIS O INDEFERIMENTO ABUSIVO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL ACENTUA OS SENTIMENTOS DE ANGÚSTIA E PROVOCA ABALO EMOCIONAL, TRADUZINDO, ADEMAIS, MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DO CONSUMIDOR E AVILTAMENTO DO DEVER DE COOPERAÇÃO.
O ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO SEGUIU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, VISTO SEREM PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ORDENAMENTO JURÍDICO, QUE DETERMINAM UM JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE O DANO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA E O PREJUÍZO CAUSADO PELO CAUSADOR DO DANO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)